Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016447-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CARGILL S.A.
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Intimem-se os terceiros interessados RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER, para querendo se manifestarem, uma vez que a decisão poderá afetá-los.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora